Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706777-41.2017.8.07.0018 DESPACHO Intimado para se manifestar acerca dos esclarecimentos da perita, o DF requereu dilação do prazo, justificando-o na complexidade da demanda, quantidade de dados a serem analisados, relevância das questões controvertidas e na escassez de servidores especializados. Pelo teor da manifestação id 57939455, os autos somente retornariam ao setor técnico após concedida a dilação do prazo. Aliado a isso, mostra-se razoável a justificativa apresentada pelo DF, autorizando o seu deferimento. Concedo ao DF o derradeiro prazo de 30 dias para se manifestar acerca dos esclarecimentos da perita (id 56620367), adiantando que não será concedida nova prorrogação. Após, cls. I Brasília/DF, 29/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator